Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Habeas Corpus n. 1000363-89.2020.8.11.0000
Impetrante: Rafael Lopes de Oliveira Casati
Paciente: Clóvis Aparecido Lemos dos Santos
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vera/MT
LIMINAR
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Clóvis Aparecido Lemos dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde 15.9.2019, pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.
Entretanto, aduz que o magistrado de origem não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.
Ressalta que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis e que impor-lhe a custódia antecipada sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais caracteriza constrangimento ilegal, de modo que a manutenção de sua custódia se afigura medida desarrazoada.
Acrescenta ainda que a eventual imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública.
Finalmente, sustenta que houve excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o paciente se encontra segregado desde 15.9.2019 e, embora tenha sido pronunciado, ainda não foi designada a data para o seu julgamento pelo Tribunal de Júri.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (pp. 3-16, Id. 29774472).
Acostou os documentos de pp. 17-405, Ids. 29774473 a 29774484.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que no habeas corpus n. 1016554-49.2019.8.11.0000, distribuído anteriormente, outro impetrante já pleiteou a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e os bons predicados pessoais do beneficiário.
Portanto, os argumentos relativos ao pedido de concessão da liberdade do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, cujo feito já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se extrai do acórdão e da ementa de pp. 333-334 (Id. 29774484), in verbis:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR FORÇA DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Ainda que meras conjecturas acerca da possibilidade de reiteração delitiva, sem indicativos reais de que o agente se dedique a práticas criminosas, não sejam fundamento válido para a decretação da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao paciente é fator idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública.
O fato de o paciente ostentar, supostamente, bons predicados pessoais, não é suficiente para elidir a segregação provisória, quando as circunstâncias do caso demonstram a caracterização do periculum libertatis”.
Assim, considerando que a matéria já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual, no presente habeas corpus analisarei somente a alegação de excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, demanda o exame acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Saliento que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar se o processo está tramitando regularmente, já que em certas circunstâncias é possível que haja maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Extrai-se dos documentos acostados ao feito que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de setembro de 2019 e, não obstante o decurso de aproximadamente 4 meses, já foi oferecida a denúncia, realizada a instrução processual e prolatada a decisão de pronúncia, já preclusa, restando apenas, ao que tudo indica, a designação de data para o julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual não é possível concluir que tenha havido qualquer excesso injustificado de prazo.
Ademais, embora o feito não pareça complexo, já que se trata de um único crime, imputado a apenas um denunciado, verifico que no processo de origem foram arroladas 15 testemunhas, 7 pelo Ministério Público (p. 30) e 8 pelo acusado (p. 237), havendo ainda a necessidade de remessa de cartas precatórias para as cidades de Nova Ubiratã, Sorriso e Cuiabá, fatos que, em tese, permitiram um maior elastério da instrução processual.
Ademais, considerando a pronúncia do réu, tem incidência a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri, certamente permite um certo elastério entre esses dois momentos.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal, em tese, suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo da prestação jurisdicional, demanda o exame mais acurado dos andamentos da ação penal originária, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, sendo necessária a colheita de informações para que o mérito da ação possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Intime-se o impetrante acerca da presente decisão.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro